Tribunal: TJSP
Processo: 0001602-29.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. Execução Fiscal. Pedido de desistência da execução pela Fazenda, sem ônus para as partes. Fundamento nos artigos 1o e 2o da Lei Estadual no 14.272/2010. Intimação da executada, que silenciou quanto à desistência da Fazenda. Execução extinta sem ônus para as partes. Falta de interesse recursal por parte da executada. RECURSO NÃO CONHECIDO.